Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-68.2025.8.11.0084
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-68.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), DICREUZA SIMAO DE ARAUJO DE SOUZA - CNPJ: 29.140.337/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de cobrança fundada em inadimplemento de contrato de cartão de crédito, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão da não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial constitui requisito indispensável para o reconhecimento do interesse processual em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual resulta do binômio necessidade e adequação, que se configuram quando o direito alegado não é satisfeito espontaneamente e o provimento jurisdicional pleiteado é útil para a parte demandante.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) assegura o acesso ao Judiciário para tutela de lesão ou ameaça a direito, vedando a exigência de prévio esgotamento da via administrativa, salvo previsão legal expressa.

O inadimplemento contratual configura mora
ex

re
(CC, art. 397, caput), dispensando interpelação ou notificação prévia para o exercício do direito de ação.

A teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam verificadas a partir das alegações iniciais, sem necessidade de prova pré-constituída de esgotamento da via administrativa.

O CPC/2015 privilegia a autocomposição em juízo, por meio da audiência de conciliação ou mediação (CPC/2015,
arts
. 319 e 334), não cabendo transferir tal ônus como condição prévia ao ajuizamento da ação.

A decisão de primeiro grau violou os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação, ao extinguir o feito sem oportunizar complementação documental.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 631.240/MG, repercussão geral) e do STJ (
AgInt
no REsp 1.954.342/RS;
AgRg
no
AREsp
622.282/RJ) reconhece que o exaurimento da instância administrativa não constitui condição para o acesso à jurisdição, ressalvadas hipóteses legais específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com recebimento da petição inicial e citação da parte r
equerida.

Tese de julgamento
:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial.

O interesse de agir em ação de cobrança decorre do inadimplemento da obrigação no vencimento, sendo desnecessária prova de tentativa extrajudicial de cobrança.

As condições da ação devem ser aferidas conforme a teoria da asserção, com base nas alegações da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 397, caput; CPC/2015,
arts
. 485, VI, 321,
p.u
., e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
622.282/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 17.03.2016; TJMT, Apelação Cível n. 1000835-21.2024.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000485-68.2025.8.11.0084

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELAD
A
: DICREUZA SIMAO DE ARAUJO DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT, que julgou extint
a a ação de cobrança,
sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de DICREUZA SIMÃO DE ARAUJO DE SOUZA.

Em suas razões recursais
(id
306727361), a apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(
art
.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
)
.

Argumenta que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer norma que condicione o acesso ao Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa.

Alega que o juízo
a quo
aplicou decisão genérica, sem individualização do caso concreto, em ofensa ao dever de fundamentação adequada das decisões judiciais.

Pondera que apresentou relatório de cobrança extrajudicial que sequer foi devidamente analisado pelo magistrado sentenciante.

Afirma que o interesse de agir decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação, os quais estão presentes no caso em tela.

Argumenta que o inadimplemento de uma obrigação, no seu termo (vencimento), constitui o devedor em mora sem necessidade de interpelação ou notificação prévia por parte do credor (
mora
ex

re
).

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito até julgamento de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte apelada sequer foi citada, em razão da extinção prematura do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Na origem, a Cooperativa ajuizou ação de cobrança em face da apelada, objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato de crédito pré-aprovado não adimplido
(
PROPOSTA DE ADESÃO SICOOB MASTERCARD EMPRESARIAL PRO
-
concessão de limite no cartão de crédito n. 7563271-339654, no valor de R$ 7.500,00
).

Ao receber a inicial, o magistrado determinou a intimação da parte autora para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

Em resposta, a Cooperativa apresentou relatório de cobrança administrativa, insurgindo-se contra a exigência.

O juízo
a quo
, todavia, considerou insuficiente a documentação apresentada, entendendo que o relatório juntado
se tratava
de documento unilateral, sem condão de comprovar efetiva tentativa de solução extrajudicial do litígio, razão pela qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito
(art.
485, VI,
CPC).

Após detida análise dos autos,
tem-se que
merece
prosperar o apelo.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou ter realizado tentativa prévia de solução administrativa do conflito.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a prévia tentativa de solução extrajudicial do litígio constitui requisito indispensável para a caracterização do interesse processual em ações de cobrança.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse processual, também denominado interesse de agir, configura-se mediante a presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

A necessidade da tutela jurisdicional surge quando o direito alegado pela parte não foi satisfeito espontaneamente, enquanto a utilidade se caracteriza pela aptidão do provimento pleiteado para proporcionar ao demandante o resultado favorável pretendido.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau condicionou o reconhecimento do interesse processual à comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, entendendo que o relatório de cobrança apresentado pela parte autora seria insuficiente para tal fim, por se tratar de documento unilateral.

Contudo, tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", não estabelecendo como condição para o acesso ao Judiciário o prévio esgotamento ou tentativa de solução pela via administrativa.

A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento de ação judicial somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre, por exemplo, nas demandas que envolvem benefícios previdenciários, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida.

No caso das ações de cobrança, como a presente, não há previsão legal que imponha tal requisito como condição para o exercício do direito de ação.

Ademais, o próprio inadimplemento da obrigação no seu termo já configura a mora do devedor (
mora
ex

re
), nos termos do
art.
397, caput, do
CC
, tornando desnecessária qualquer interpelação ou notificação prévia para a caracterização do interesse processual.

Ressalte-se que o sistema processual civil brasileiro adota a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações contidas na petição inicial,
in status
assertionis
, sem necessidade de produção probatória exauriente nesse momento processual.

Nesse contexto, havendo alegação de inadimplemento contratual e apresentação de documentos que, em tese, comprovam a existência da relação jurídica e da obrigação inadimplida, resta configurado o interesse processual, sendo desnecessária a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito.

Ademais, ainda que se admitisse a necessidade de tal comprovação, o que se
afirma
apenas para argumentar, verifica-se que a parte autora apresentou relatório de cobrança administrativa que, embora considerado insuficiente pelo magistrado sentenciante, indica a existência de tentativas de contato com a parte devedora.

Nesse ponto, caberia ao magistrado, em observância ao princípio da cooperação e ao dever de prevenção, oportunizar à parte autora a complementação da documentação apresentada, ao invés de extinguir prematuramente o processo, em clara violação ao princípio da primazia da resolução de mérito.

Destaque-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 privilegia a autocomposição como forma de solução de conflitos, prevendo, inclusive, a realização de
audiência de conciliação ou mediação como etapa obrigatória do procedimento comum, salvo manifestação expressa de ambas as partes em sentido contrário. Tal previsão reforça o entendimento de que a tentativa de solução consensual deve ocorrer no curso do processo judicial, e não como condição prévia para o seu ajuizamento.

Por fim, cumpre observar que a fundamentação adotada na sentença recorrida, ao fazer referência genérica a um suposto excesso de demandas semelhantes e à necessidade de desestimular o ajuizamento de ações judiciais, revela preocupação de natureza pragmática que, embora compreensível, não pode se sobrepor às garantias constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no REsp: 1954342 RS
2021/0248738-0, Relator: MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE.
INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO
RESISTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/
STJ.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012
).
2. Configurado o interesse de agir e julgado
procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 622282 RJ 2014/0308828-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2016)

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE
VIDA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso provido. Sentença
anulada.
Determina-se o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito e a citação dos réus.

Tese de julgamento: “O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, assegurando o direito de acesso ao Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito.”
(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
art.
485, I; CPC/2015, art. 321,
p.u
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008352120248110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)
.

Por fim, r
egistra-se, ainda, que a parte
a
pelada, sequer foi citada, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do
CPC.

Diante dessas consideraçõesa anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação do banco para contestar a ação, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com o recebimento da petição inicial e prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025